Tribunal: STF
Processo: RHC 57980
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA SUPERADA. SE
NOVO EXCESSO SE CONFIGUROU DEPOIS DE NEGADA A IMPETRAÇÃO, DEVE O
IMPETRANTE FORMULAR OUTRO PEDIDO, EM VEZ DE ARGUI-LO COMO FUNDAMENTO
DO RECURSO ORDINÁRIO. RHC IMPROVIDO.